Tribunal: CARF
Processo: 10320.721934/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721934/2012-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.054 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ARMANDO EVANGELISTA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 12/18, relativo ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total
de R$ 5.086,71, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 13/16, foram:
Dedução Indevida de dependentes:
Glosa do valor de R$ 4.967,64, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação de dependência, conforme abaixo discriminado
Dedução Indevida de Despesa com Instrução:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721934/2012-61
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.721934/2012-61

Glosa do valor de R$ 2.443,46, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 1.563,73, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado:
Unihosp Serviços de Saúde – R$ 1.193,73
Alergocentro – R$ 300,00
Ivan Abreu Figueiredo – R$ 70,00
Glosa de despesas médicas por falta de comprovação
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 13/18.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 23/06/2012, fl. 32, o
contribuinte apresentou impugnação em 10/07/2012, fl. 02, informando que estava questionando
o valor de R$ 1.563,73, pois o valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte, e
concordava com as infrações de dedução indevida com dependente e de dedução indevida com
despesas de instrução.
O contribuinte anexou aos Autos os documentos de fls. 03/07.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente considera-se a dedução referente a despesas médicas, somente quando
inequivocamente comprovada pela documentação apresentada pelo contribuinte.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
DELIMITAÇÃO DE LITÍGIO -MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido a separação do crédito tributário relacionado à matéria
reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito
tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que apresentou a impugnação no
prazo legal, porém um dos comprovantes de suas despesas médicas deixou de ser anexo por caso
fortuito.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.721934/2012-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, relativas a Unihosp
Serviços Médicos de Saúde Ltda., CNPJ no 04.083.773/0001-30, no valor de R$ 1.193,73.

Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 15/15), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 1.563,73, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 45), foi a
seguinte:
Para a glosa de despesa médica da Unishop, o contribuinte não anexou nenhum
documento que comprovasse a referida despesa.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.721934/2012-61

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas,
a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Vemos que o único empecilho para o acatamento despesas médicas pelo
interessado foi a falta de apresentação do respectivo comprovante da despesa médica.
Como visto, o recorrente informa, em sua peça recursal, que deixou de apresentar
um dos comprovantes de despesas médicas, por caso fortuito
Nesta oportunidade, apresenta declaração (e-fls. 54), emitida por Unihosp
Serviços de Saúde Ltda., que onde lê-se o seguinte:
Declaramos para os fins de Declaração de Imposto de Renda que AMANDA
SOCORRO WOLFF VIEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, CPF no 014.633.523-60,
residente e domiciliado a RUA DA LIBERDADE CASA 255 , no bairro DE FATIMA na
cidade de SÃO LUÍS, MA, é usuário(a) do Plano de Saúde UNIHOSP SERVIÇOS DE
SAÚDE LTDA., inscrito(a) sob o código 88342.
Pagamentos de mensalidades efetuados no período de 01/01/2008 à 31/12/2008:
Total geral (R$) 1.193,73
Da Proposta de Diligência
Considerando o comprovante de despesa médica apresentado pelo sujeito passivo.
Considerando que nos autos não consta a cópia completa da DIRPF, ano-
calendário 2008, no 03/34.310.389, entregue em 07/05/2012, que serviu de base para esta
notificação de lançamento.
Considerando que a ausência daquele documento é crucial para a resolução desta
lide administrativa.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.721934/2012-61

Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Juntada aos autos, de cópia completa da DIRPF no 03/34.310.389, entregue em
07/05/2012, para o CPF 044.481.703-49; e
2) Informar se há DIRPF válida entregue por Amanda Socorro Wolff Vieira, CPF
no 014.633.523-60, ano-calendário 2008. Caso exista, indicar se constou da relação de
pagamentos efetuados despesas médicas com Unihosp Serviços Médicos de Saúde Ltda.,
discriminando o valor informado.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital